Tribunal: TJES
Processo: 5001724-18.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-18.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LUCIANO MANOEL MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A
AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO POSTA QUE NÃO DEMANDA A PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende haver elementos suficientes nos autos para o julgamento da lide. Nessa toada, o magistrado, como destinatário final da prova, deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância.

2.
Na demanda rescisória, conforme consignado, o ponto controvertido é a verificação da alegada ofensa aos dispositivos legais mencionados na peça vestibular, de forma a configurar, em tese, a situação tratada no art. 966, V, do CPC, de forma que a prova a ser produzida para o deslinde da demanda é de natureza eminentemente documental.

3.
Assim, a toda evidência, o deferimento da pretendida prova, com a consequente realização de audiência de instrução, somente atrasaria a marcha processual sem trazer qualquer benefício para o esclarecimento das versões apresentadas nos autos.

4
. Agravo interno conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIANO MANOEL MACHADO
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de
ação rescisória
por ele ajuizada em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ao sanear o feito, indeferiu a prova oral pretendida pelo ora agravante.

Aduz a agravante (id. 9412316), em suma, possuir direito a influenciar nas decisões judiciais, sendo a prova oral por ele pretendida essencial para demonstração do direito alegado.

Contrarrazões no id. 9556068 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA:
5001724-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCIANO MANOEL MACHADO

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIANO MANOEL MACHADO
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de
ação rescisória
por ele ajuizada em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ao sanear o feito, indeferiu a prova oral pretendida pelo ora agravante.

Aduz a agravante (id. 9412316), em suma, possuir direito a influenciar nas decisões judiciais, sendo a prova oral por ele pretendida essencial para demonstração do direito alegado.

Contrarrazões no id. 9556068 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da decisão ora hostilizada, fora firmada a compreensão de que a elucidação da demanda não desafia a produção da prova oral pretendida pelo ora agravante.

Transcrevo, nesse sentido, excerto do aludido pronunciamento:

Em detida análise dos autos, mormente acerca dos fatos alegados na exordial e da prova documental já produzida pelas partes, entendo que a prova oral requerida pelo autor se mostra imprestável ao deslinde da demanda.

Outrossim, conforme já explicitado nos julgados acima colacionados, a produção de provas não é um direito subjetivo das partes, competindo ao julgador da causa a valoração de sua necessidade e pertinência, nos moldes do art. 370 do CPC.

Pela delimitação dos pontos controvertidos, a saber,
a verificação da alegada ofensa aos dispositivos legais mencionados na peça vestibular, de forma a configurar, em tese, a situação tratada no art. 966, V, do CPC,
penso que a prova documental já apresentada é satisfatória ao deslinde do feito, cabendo, nesta demanda rescisória, tão somente delimitar se os efeitos do novo diploma
deverão
retroceder para beneficiar o autor, o que, repito, pode ser demonstrado pela prova documental.

E, no bojo deste recurso, não observo razões para modificar o entendimento lançado na decisão recorrida.

Registro, novamente, que, o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende haver elementos suficientes nos autos para o julgamento da lide. Nessa toada, o magistrado, como destinatário final da prova, deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância.

Veja-se:

(...) 3.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.518.238/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Na demanda rescisória, conforme consignado, o ponto controvertido é a verificação da alegada ofensa aos dispositivos legais mencionados na peça vestibular, de forma a configurar, em tese, a situação tratada no art. 966, V, do CPC, de forma que a prova a ser produzida para o deslinde da demanda é de natureza eminentemente documental.

Assim, a toda evidência, o deferimento da pretendida prova, com a consequente realização de audiência de instrução, somente atrasaria a marcha processual sem trazer qualquer benefício para o esclarecimento das versões apresentadas nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 07.10.2024 a 11.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.